Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE POLICIAL. DINÂMICA DOS FATOS QUE ATESTA A ATUAÇÃO LEGÍTIMA DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que consistia na condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de suposto abuso cometido por um policial durante a abordagem efetivada em face do autor quando supostamente estaria filmando uma ação policial realizada na plataforma da rodoviária de Brasília. Em seu recurso, sustenta que face a responsabilidade objetiva do Estado não há necessidade de apurar a culpa, sendo suficiente comprovar o dano sofrido, o que foi inconteste. Ainda, ressalta que a prova testemunhal corrobora que, antes de qualquer suposta resistência do autor e sem que oferecesse motivos para ser agredido, o agente policial teria feito uso de gás de pimenta antes de deitá-lo no chão e algemá-lo. Ademais, argumenta que não houve a alegada resistência, tampouco desacato e desobediência, inclusive porque ele não poderia ser obrigado pela autoridade policial a testemunhar os acontecimentos daquele momento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14394952). Contrarrazões apresentadas (ID 14394957).
III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado quanto às suas condutas comissivas é objetiva, sendo dispensada a prova da culpa. Contudo, ao contrário do que alega a parte autora, a responsabilidade não se caracteriza apenas pelo dano, visto ser necessária a existência da ato estatal ilícito, do dano e do nexo causal.
IV. É certo que todo cidadão pode fiscalizar a ação de agentes públicos, desde que em conformidade com a lisura e boa-fé. Inclusive, inexiste impedimento para que o cidadão possa filmar a abordagem policial. Contudo, no caso dos autos, não há qualquer demonstração de abuso de autoridade na ação policial direcionado ao autor que aparentava filmar a ação policial, visto que os agentes atuaram dentro dos limites necessários para conter a situação.
V. Isso porque, de acordo com os elementos dos autos, durante uma operação da Agefis na plataforma da rodoviária de Brasília em face de vendedores ambulantes foi solicitado o auxílio de aparato policial. Na ocasião, foi identificado uma pessoa que tentava fugir da polícia, sendo alcançando pelos agentes estatais, que identificaram a existência de mandado de prisão contra aquele terceiro, ocasião em que estavam realizando a sua prisão. Ocorre que, aos olhos dos populares naquele local, que desconheciam a existência de um mandado de prisão anterior, a atitude dos policiais que estariam prendendo uma pessoa por “apenas ser um vendedor ambulante” causou revolta e tumulto no local, sendo que dentre os populares estava a parte autora.
VI. Com as informações colhidas na audiência e no boletim de ocorrência, é possível identificar que o autor era uma das pessoas mais próximas à ação policial, sendo que estaria com o braço estendido parecendo estar filmando a abordagem dos policiais e falando que estava filmando, possivelmente com o intuito de inibir a ação policial, conforme relatado pelo outro policial que realizava a operação (ID 14394935, pág. 11).
VII. Neste ponto, desde já cabe destacar que não há qualquer indício de que um dos agentes policiais teria tomado o celular da parte autora e apagado alguns dos seus arquivos pessoais. Ademais, a testemunha arrolada pela parte autora e que presenciou os fatos informou na audiência: “que não viu os policiais pegarem o aparelho celular da parte autora” (ID 14394935, pág. 5). Adiante, causa estranheza a alegação do autor de que não estava filmando a ação policial, eis que a testemunha apresentada pelo autor ressaltou na audiência de instrução: “que visualizou o autor, antes da abordagem, com o braço esticado com o celular apontado, como se estivesse filmando a ação policial” (ID 14394935, pág. 5). Também, rememora-se que a situação era de tumulto naquele local. Para tanto, salutar destacar o relato do outro policial que participou da operação, quando esclareceu na audiência de instrução que: “verificou populares se manifestando contra ação policial; que acredita que tal manifestação desfavorável se deu pelo fato dos 'populares acharem que o terceiro detido seria um trabalhador e não um "foragido da justiça"; que o autor estava instigando os populares no sentido de reagirem desfavoravelmente à ação policial; que visualizou o autor com o braço estendido, com o celular apontado para os policiais, como se estivesse filmando; que o autor dizia aos policiais que estava filmando a ação; que acredita que o autor dizia isso no intuito de inibir a ação policial” (ID 14394935, pág. 11). Desse modo, indaga-se qual seria a razão para que o autor, na sua versão dos fatos, estivesse apenas com o braço estendido para a ação policial como se estivesse filmando a operação. Na verdade, é possível concluir que, dentre os populares que estavam no local, o autor era um dos que estavam mais próximos dos fatos e, acreditando no excesso da operação decorrente da suposta “prisão de um trabalhador”, decidiu simular que estava filmando e utilizar palavras “como se estivesse filmando”, o que certamente aumentou a tensão e revolta naquele local. Ocorre que a atuação policial em face do terceiro que tinha mandado de prisão expedido contra si era legítima, sendo que os três policiais que realizavam a operação estavam encurralados por cerca de 30 populares em um espaço pequeno próximo ao parapeito na frente da rodoviária de Brasília, em uma situação de risco, sendo que da dinâmica dos fatos depreende-se que o autor era um daqueles responsáveis por inflamar as pessoas contra a atuação policial, agravando o risco à integridade dos agentes que realizavam o seu ofício. Neste sentido, o agente que o autor afirma que teria cometido abuso de autoridade destacou no seu depoimento que: “foi constatado mandado de prisão em aberto em desfavor de pessoa (terceiro) alvo da operação; que, em razão disso, esse terceiro foi algemado; que após tal ato, os populares, novamente se manifestaram de forma desfavorável à ação policial; que a população ‘veio para cima’ após algemar o terceiro; que a situação, naquele momento, era tensa e de ‘perigo real’; que os policiais se encontravam ‘acuados’, uma vez que, estavam entre os populares desfavoráveis e parapeito da plataforma inferior da Rodoviária, com baixa altura” (ID 14394935, pág. 7).
VIII. Portanto, a atuação policial em face do autor foi necessária para o controle da situação, inclusive porque ele se negou a acompanhar os policiais até a delegacia para relatar a situação testemunhada e apresentar a filmagem da ação policial que afirmou que estava efetivando, eis que teria afirmado, segundo o depoimento do outro agente policial que participava da operação e que testemunhou os fatos, que somente “sairia dali preso” (ID 14394935, pág. 12), bem como não apresentou seus documentos pessoais, existindo indícios suficientes de desobediência, razão pela qual, juntamente com o terceiro que também foi preso no local, e “devido ao alto grau de agressividade e resistência foram algemados e conduzidos da mesma maneira para a delegacia de polícia para evitar fuga” (ID 14394107, pág. 9). Inclusive, cabe destacar que, não obstante o autor sustentar que apenas teria afirmado aos policiais que o seu documento estava no carro, há indícios de que ele portava o seu documento e se negou a apresentar para o agente policial, uma vez que, conforme relato do agente que o autor sustenta que teria atuado de forma abusiva: “não houve tempo para que o autor se dirigisse ao seu veículo, pois onde fora visualizado (entre os populares), fora preso; que, na delegacia, o autor portava identidade” (ID 14394935, pág. 8). Ademais, ainda que não exista certeza se o autor teria ou não xingado os policiais, eis que há divergência entre o informado no boletim de ocorrência e o relato na audiência de instrução sobre quem teria ofendido os policiais (ID 14394103, pág. 3 e ID 14394935, pág. 12), toda a situação relatada confirma a regularidade na prisão do autor efetivada pelos policiais.
IX. Quanto ao suposto uso do spray de pimenta, visto que também há divergência entre o relatado pelo autor e a testemunha que trouxe aos autos com os demais depoimentos dos dois agentes policiais responsáveis pela operação e ouvidos na audiência, deve-se reiterar que a dinâmica dos fatos, com populares se revoltando em face da legítima atuação policial próximo ao parapeito da Rodoviária, e diante da conduta do autor que simulava estar filmando a operação, dizendo que “estava filmando”, gerando maior animosidade, e se negando a acatar as ordens policiais, confirmam a tensão no local, agravada pela postura do autor, o que colocava em risco os agentes policiais e até mesmo as outras pessoas em caso de agravamento da situação, razão pela qual não existe indícios de abuso na suposta utilização do instrumento de menor potencial ofensivo, eis que teria se mostrado necessária para conter a parte autora e estabilizar os ânimos no local.
X. Portanto, constatada a legítima atuação policial, atuando no estrito cumprimento do dever legal, inexiste ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada. Precedentes: “4 - Danos decorrentes de violência praticada em ato de desocupação. Vítima que, para evitar a desocupação, senta-se com outros moradores na frente dos tratores pedindo paz, ocasião em que os policiais militares se aproximaram e jogar spray de pimenta no grupo. A alegação da prática de defesa contra tal ato não se justifica, pois a ação dos agentes do Estado era legítima, o que descaracteriza a legitima defesa do autor: "entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem." (art. 25 do Código Penal). A ação ilegítima da vítima rompe o nexo de causalidade necessária ao reconhecimento da responsabilidade do Estado. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1142542, 07287549520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “4. Demonstrado no caso concreto que os prepostos do Estado (policiais militares) atuaram no estrito cumprimento do dever legal, agindo dentro dos exatos limites legais de sua função, sendo que tanto as diligências de abordagem como a prisão do autor por embriaguez na condução de veículo automotor ocorreram dentro da legalidade esperada para a hipótese, não há que se falar em conduta ilícita ensejadora de responsabilidade civil do Estado.” (Acórdão 951769, 20130110143860APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 407-416); e “VII. Portanto, não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, dado que o agente público teria agido nos limites legais de sua função.” (Acórdão 1215699, 07200770820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.